Tribunal: TJDFT
Processo: 0726147-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MATRIZ E FILIAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. SOCIEDADE EMPRESARIA. PATRIMÔNIO ÚNICO. ARTIGO 789, CPC. AGRAVO PROVIDO.
1. A unidade patrimonial na condição de devedora, responde com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, conforme dispõe o art. 789, do CPC, segundo o qual prevê que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
2. A matriz e a filial não são pessoas jurídicas distintas e possuem número próprio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica para que atendam as exigências atinentes á atividade fiscalizatória da administração tributária.
3. Agravo provido.